Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : APELAÇÃO CÍVEL Processo : 0735805-08.2017.8.07.0001 Apelante (s) : RODRIGO BATISTA FRAGA, LUCIA BATISTA BORGES Apelado (s) : VIVIANE RESENDE DUTRA SILVA, LUIZ CLAUDIO DUTRA SILVA Relator(a) : Héctor Valverde Santanna DESPACHO Intimem-se os apelantes Viviane Resende Dutra Silva e Luiz Claudio Dutra Silva para se manifestarem no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões de indeferimento dos documentos juntados na ação de alteração de capital, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator